Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711393-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTINA PALHANO DE SOUZA, ANDREY PALHANO DE SOUZA, JEAN PALHANO DE SOUZA, SILVANA PALHANO DE SOUZA, DAIANE PALHANO DE SOUZA GALLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ernestina Palhano de Souza e Outros em face da r. decisão (ID 15922194) que, nos autos do Cumprimento de Sentença que lhes move o Distrito Federal, rejeitou a impugnação interposta pelos Agravantes. Informam que o cumprimento de sentença tem por origem Ação Popular movida por Osmar Alves de Melo em face do Distrito Federal e que estão sendo acionados em razão de serem herdeiros de Sílvio Palhano de Souza. Aduzem, contudo, que o seu falecido pai não foi citado na Ação Popular, pois o nome dele não constou da “Relação de Funcionários da Câmara Legislativa do Distrito Federal” (ID 30514457 do processo de origem) tampouco do Edital de Citação da Ação Popular (ID 30514462). Defendem, ainda, que a pretensão executória está prescrita, diante do transcurso de 28 anos do ato impugnado. Requerem que seja concedida antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão atacada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O fato do nome do Sr. Silvio Palhano de Souza não constar do edital de citação da Ação Popular (ID 30514462), a meu sentir, é relevante e representa, a priori, uma ofensa ao devido processo legal, que tem por pilares os princípios do contraditório e da ampla defesa. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NOME DA PARTE RÉ. NÃO INCLUSÃO. NULIDADE CONFIGURADA. LEI 4.717/65. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que toca à citação na Ação Popular, Lei 4.717/65, há autorização legal expressa possibilitando a citação por edital dos favorecidos pelo ato impugnado, antes mesmo de esgotados os meios ordinários, bastando para tanto o requerimento do autor. 2. No caso dos autos, conquanto tenha sido publicado o edital nos termo da legislação, não consta o nome da parte recorrida, o que, sabidamente, fere o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, devendo ser mantida a sentença que julgou extinta a execução por falta de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na ausência de citação da parte na fase de conhecimento da ação popular. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Acórdão 1210198, 07029678720198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Considero, portanto, como presente a probabilidade do direito. O periculum in mora é evidente e decorre do fato de os herdeiros do falecido estarem correndo o risco de suportar os atos da execução. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão atacada até o julgamento deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator